Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPORTUNAÇÃO. ABUSO DO CREDOR. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, § 3o, do CPC. (...)” (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375).
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, os limites de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do “valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
3. A prescrição revela a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. Nesse contexto, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural não mais passível de cobrança no âmbito judicial.
4. Não obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o “Serasa Limpa Nome”.
5. Dentre outras funções, cabe ao Poder Judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente por dívida prescrita da qual já deixou entrever que não pretende pagá-la.
5. Na espécie, configurada a prescrição da dívida, e considerando o pedido da autora para não mais ser importunada com cobranças extrajudiciais, se mostra adequado o provimento judicial para que a dívida não seja mais cobrada.
6. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome no rol de inadimplentes. Precedentes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.